Tribunal: TJPA
Processo: 0001909-93.2019.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3642 - Crimes da Lei de licitações
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001909-93.2019.8.14.0051

APELANTE: SANDRO TARCITO DA COSTA LOPES, NILCE ASTROGILDA SILVA VINHOLTE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A LEI DE LICITAÇÕES. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REFORMA DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. A defesa de Sandro se insurge contra a sentença que o condenou, a pena de
2 (dois) anos e 08 (oito) meses de detenção e pagamento de 35 (trinta e cinco) dias-multa
, pela prática de crimes da Lei de Licitações (art. 90 da lei 8.666/93).

II. Questão em discussão

2.
Os argumentos da defesa:

•
Insuficiência de provas
.

•
Redimensionamento da pena para o mínimo legal
.

III. Razões de decidir

3.
As teses de julgamento adotadas na decisão:

• A tese de
insuficiência de provas
não foi acolhida, pois a autoria e materialidade não estão evidenciadas somente nas delações premiadas, mas na prova testemunhal produzida e nos documentos juntados ao longo do processo.

• A
dosimetria da pena foi considerada adequada
, pois a causa de aumento respeitou o preceituado no art. 84, §2º da Lei 8.666/93, uma vez que o réu exercia o cargo de Diretor e chefe de gabinete do Presidente da Câmara de Vereadores.

• A
não substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos foi justificada
pela existência de três circunstâncias judiciais desfavoráveis, tudo em consonância com o art. 44 do CPB.

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento: presença de materialidade e autoria através de provas robustas. Pena aplicada de forma escorreita, em conformidade com a norma (art. 84, §2º, da lei 8.666/93).

Dispositivo relevante citado: art. 84, §2º, da lei 8.666/03.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-GO - HC: 51023400820238090000 GOIÂNIA, Relator: Des(a). DESEMBARGADOR FÁBIO CRISTÓVÃO DE CAMPOS FARIA, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: (S/R) DJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Penal
, da Comarca de Almeirim, acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
de
apelação, nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ______do mês ___ de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém, ______ de ___ de _____.

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO
N.º 0001909-93.2019.8.14.0051

COMARCA DE SANTARÉM/PA

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: SANDRO TARCITO DA COSTA LOPES

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
Sandro Tarcito da Costa Lopes
contra a sentença que o condenou a pena de
2 (dois) anos e 08 (oito) meses de detenção e pagamento de 35 (trinta e cinco) dias-multa
, pela prática de crimes da Lei de Licitações.

Consta na inicial, que:

Sandro, valendo-se de seu cargo (
Diretor e chefe de Gabinete da Presidência da Câmara de Vereadores de Santarém)
, direcionou o procedimento licitatório (
Convite nº 006/2017-CMS
) para que
Nilce Vinholte
, proprietária da empresa
N.A.S. VINHOLTE RESTAURANTE – ME
, vencesse a licitação. Segundo a denúncia, Sandro teria determinado o direcionamento da licitação com o apoio de
Rubens Athias
e
Pedro Gilson
, responsáveis pelas licitações da Câmara em 2017. A acusação se baseou em informações dos colaboradores Rubens Athias e Pedro Gilson, além de documentos e depoimentos colhidos durante a investigação.

Em razão disso, o Ministério Público ofereceu denúncia contra Sandro Tarcito da Costa Lopes e Nilce Astrogilda Silva Vinholte pelos crimes descritos na lei de licitações.

O feito tramitou regularmente e, no ID n.º
5214876
, sobreveio sentença condenatória condenando os réus nas penas ao norte identificadas.

A ré Nilce Astrogilda Silva Vinholte desistiu de seu recurso após fazer ANPP com o Ministério Público.

O Réu recorreu, onde protesta pela reforma da sentença
a quo
, requerendo: (i) Insuficiência de provas; (ii) redimensionamento da pena no mínimo legal.

Constam contrarrazões pelo conhecimento e improvimento do recurso.

A D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório, que submeto a douta revisão.

Belém, .... de ................... 2025.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

O recurso foi interposto em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade, especialmente no que diz respeito ao seu cabimento e tempestividade. Portanto, dele conheço.

1.

Da insuficiência de provas

Após uma análise detida dos autos do processo nº 0001909-93.2019.8.14.0051, entendo que a tese da acusação, representada pelo Ministério Público, deve prevalecer, e a tese da defesa de insuficiência de provas deve ser rejeitada. As razões que fundamentam esta decisão são as seguintes:

Os depoimentos de Rubens Athias e Pedro Gilson são cruciais para a elucidação dos fatos. Ambos confirmaram a existência de um esquema para direcionar a licitação para a empresa de Nilce Vinholte. Estes depoimentos não podem ser desconsiderados, pois detalham a dinâmica da fraude e a participação de Sandro Lopes no esquema. É importante notar que estes depoimentos foram tomados em sede judicial e corroborados por outros elementos.

RUBENS COELHO ATHIAS, testemunha colaboradora declarou em Juízo que: “trabalhou na Câmara desde 2012 até 2018, (...); QUE durante o tempo que trabalhou na Câmara sempre foi no setor de licitação; QUE foi presidente da Comissão com portaria por várias vezes (anos); (...); QUE preparava o edital e levava para o presidente assinar, na época Maria Saúde, sendo que ela tinha conhecimento do que se tratava; QUE Bruno Machado seria incapaz de cometer alguma ilicitude conscientemente, tendo relutado vária vezes em fazer parte da comissão de licitação; QUE nenhum dos dois já citados chegaram a redigir algum documento; QUE recebia ordens para deflagrar uma licitação e no caso desta referente a marmitex (2017) recebeu ordens de Sandro Lopes e além desta função, exercia outras funções porque era seu chefe imediato, e quem exercia a função de fiscal da maioria dos contratos; QUE Sandro foi quem ordenou a realização da licitação e quem disse a real necessidade de fornecimento de marmitex para a Câmara, porque todo ano era feito; QUE neste caso, Sandro era quem lhe dava os dados para o projeto básico, pois o seu contato direto era com ele, mas era o depoente quem digitava o projeto-básico; QUE a carta convite deste caso foi feita para que não ultrapassasse R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), (...); QUE Sandro foi quem disse que a empresa de Nilce que seria a vencedora e Pedro Gilson deveria saber disto; (...); QUE não entregou para as demais empresas os documentos, mas acredita ter sido entregue por Nilce; QUE Nilce procurou empresas que pudessem concorrer com ela; QUE Maria da Saúde era responsável por contratações abaixo de R$ 8.000,00 (oito mil reais), não sabendo informar se houve contratação direta com dispensa de licitação para empresa de Nilce antes do período de abril de 2017; QUE o correto era a forma como estava sendo feito; QUE acredita que não houve fornecimento de marmitex do início do ano até abril de 2017; QUE a justificativa dada por Sandro era de que Nice sempre tinha todos os documentos regulares, possuía uma empresa presente; QUE foi decidido para Nilce ganhar a licitação, tendo interpretado as palavras de Sandro “vamos fazer com a Nilce” como sendo para ela ganhar; (...); QUE soube depois de ter saído da Câmara que os documentos referentes a licitação da senhora Nilce haviam sumido e não lhe imputara autoria do fato, bem como não foi instaurado PAD para apurar; QUE quando foi ao restaurante de Nilce, mas não se recorda do que levou de documento a ela; QUE nunca convidou empresas para participar de licitação, pois não era sua tarefa, mas do Presidente da Câmara, muito menos indicado; QUE o Presidente nunca lhe passou nome de empresas, mas era lhe repassado por Sandro, além de demais ordens; QUE a documentação das empresas foram entregues na Câmara por Nilce, sendo três envelopes; QUE as outras empresas não foram na sessão; QUE acredita que somente Nilce se fez presente, entregando os envelopes, tendo o depoente abrido os envelopes; QUE acredita que era só o depoente e Nilce que estavam presentes; QUE a ata foi feita pelo depoente, citando o nome dos proprietários e declarando o vencedor; QUE a empresa JSoares em nome de seu representante não estava presente na sessão e quem colheu a assinatura foi Nilce; QUE Nilce estava presente no ato não para fiscalizar, mas para levar documentos, assinar; QUE provavelmente foi Nilce quem colheu a assinatura do contrato e o depoente assinou como testemunha; (...); QUE a ordem de serviço, feita com base na ordem que Sandro lhe passava, servia de base para que a empresa fizesse a nota fiscal; QUE acredita que quase todas licitações na modalidade convite dos convites de 2017 foi direcionada/fraudada, por ordem de Sandro; QUE recebeu de Sandro final do ano R$ 200,00 (duzentos reais) como um “agrado” (textuais);(...); QUE a licitação do marmitex foi para que a empresa de Nilce ganhasse, não fez a pesquisa de preço com as demais empresas, Nilce levou a documentação para as demais empresas e não houve a fiscalização da sessão de julgamento por parte de todos; (...); QUE nunca chegou a questionar as ordens de Sandro Lopes; QUE a ordem específica de Sandro era de que seria feito a licitação e seria feito com Nilce Vinholte; QUE a maioria dos convites foram direcionados por parte de Sandro; (...); QUE não sabe se havia ajustes de valores entre Sandro e a empresa vencedora, podendo afirmar que haviam aditivos, mas não se recorda se neste caso havia, podendo afirmar que havia na maioria, sob a justificativa de sobrar dinheiro do empenho e não ser preciso realização de nova licitação; (...); QUE normalmente quem dizia a quantidade de marmitas necessárias era o diretor da Câmara (Sandro); (...); QUE não sabe o que entregou para senhora Nilce se o protocolo ou o edital; QUE costumava almoçar no restaurante de Nilce, mas costumava pagar; QUE acredita que foi Nilce quem realizou a pesquisa de preço; QUE admite ter entregue para Nilce o protocolo; (...); QUE acerca do que disse para representante do MP e consta em denúncia, sobre achar que Nilce teria levado a ata para os representantes de outra empresas assinarem, afirma com certeza porque quem fazia esse serviço era Nilce ou o depoente, tendo este negado; QUE Sandro teria indicado que seria Nilce e tem certeza que seria para ajudá-la; (...); QUE muito difícil de haver possibilidade de licitação na modalidade carta-convite sem fraude; (...); QUE não se recorda de Nilce ter lhe procurado para ajudá-la em certames na Câmara; (...); Perguntas do Juízo - QUE era somente o depoente quem realizava os serviços da comissão de licitação; QUE o que era exigido da empresa de Nilce era realizado, mas o que era referente a quantidade foge competência do depoente.”

PEDRO GILSON VALÉRIO DE OLIVEIRA, declarou em Juízo que: “trabalhou para a Câmara Municipal de Santarém no período de 2015 a 2018, (...); QUE Reginaldo Campos solicitou que fosse feita a contratação no nome de outra pessoa, no caso da mãe do depoente, dando início, então aos serviços de lançamento de prestação de contas e licitações no TCM, nos anos de 2015 e 2016; QUE formalmente não era funcionário da Câmara; QUE no ano de 2017 assumiu a nova presidência da Casa, sendo que Rubens continuou na Câmara, como demais outros funcionários, persistindo ainda a falta de técnico para realizar esse serviço, por isto, surgiu a proposta por parte de Sandro Lopes para o fazer, incorporando novamente o nome da mãe do depoente na folha de pagamento; (...) QUE por volta do mês de Setembro (Perfuga), foi reincidido o contrato desta (mãe do depoente) e posteriormente o depoente passou a ter um contrato formal por inexigibilidade; QUE na licitação que ocorreu em Abril de 2017, quando ainda trabalhava informalmente, ajudou na confecção das planilhas de composição dos preços da empresa vencedora (NAS Vinholte), demais anexos apresentados pela empresa à pedido da proprietária da empresa, bem como fez o lançamento no portal do TCM; QUE teve contato com a proprietária da empresa (Nilce) na própria Câmara, sendo fornecido por esta os documentos das empresas; QUE a lista de preços era entregue na documentação, bem como com os demais documentos de ata da sessão que não ocorreu para a própria proprietária, acreditando ter tido um prévio acerto acerca do valor unitário consignado no contrato; QUE nega ter feito a pesquisa de preço com essas empresas, tendo tão somente preparado as planilhas, entregado a senhora Nilce e recebido novamente; QUE afirma que a empresa NAS Vinholte era para ser a vencedora com base no que Rubens havia dito, de que seria indicação de Sandro Lopes; QUE isto já havia ocorrido em outros casos com outras empresas no mesmo ano de 2017 na modalidade convite, inclusive; QUE algumas vezes era Rubens que dava ao depoente a notícia de qual seria a empresa vencedora, outras vezes Sandro Lopes o fazia diretamente; QUE no caso das empresas J Soares e Panificadora Cuiabá, quem deu os nomes foi a senhora Nilce também, não tendo o depoente contato algum com os proprietários; QUE não sabe dizer se alguém da Câmara foi levar a documentação para os proprietários das duas empresas supracitadas; QUE A ATA E A SESSÃO EM SI NÃO OCORREU PORQUE JUSTAMENTE JÁ HAVIA UM PRÉVIO ACERTO, SENDO FEITO A DOCUMENTAÇÃO NA DATA DE ESCOLHA DAS EMPRESAS E COLOCADA EM CERTIDÕES, FAZENDO UMA ATA FICTÍCIA, PROVAVELMENTE SENDO CONFECCIONADO COM DATA RETROATIVA, PORQUE NÃO ERA FEITA NO MESMO DIA; QUE geralmente era Rubens quem colhia as assinaturas, sendo que alguns nem sequer sabiam o que estavam assinando e posteriormente repassado para a proprietária da empresa, que neste caso não pôde dar certeza se foi Rubens ou o próprio depoente quem repassou para a senhora Nilce e esta colheu as assinaturas das demais empresas; QUE não sabe dizer o porquê de o representante da empresa Panificadora Cuiabá não estar presente na ata (fictícia) da sessão; QUE não chegou a questionar sobre os atos equivocados/ilícitos que estavam sendo cometidos; QUE ainda chegou a conversar om Rubens sobre tais procedimentos porque mesmo depois de deflagrada a primeira fase da Operação Perfuga ainda continuou sendo realizado da mesma forma, tanto que só no final de 2017 as licitações deixaram de ser convites e passaram a ser pregões, com publicações no Diário Oficial, sem nenhum tipo de direcionamento; QUE chegou a receber R$300 (trezentos reais) em espécie pela confecção dos documentos da empresa e a proposta, sendo entregue a quantia pela própria proprietária da empresa, não se recordando se foi feita na Câmara ou no próprio estabelecimento dela; (...); QUE não chegou a confeccionar timbre das outras empresas, apenas da NAS Vinholte, sendo que Rubens tinha conhecimento disso tudo; (...); QUE nunca o depoente e Rubens chegaram a escolher, ainda que não fosse suas funções, as empresas para disputarem a licitação, ficando a cargo da direção da Casa (Sandro Lopes) indicar, o mesmo que fiscalizava todos os contratos; (...); QUE de fato, não houve concorrência neste contrato específico; QUE não tem conhecimento acerca de algum tipo de repasse da empresa para quem direcionou a licitação; QUE não sabe como funcionava o fornecimento dos materiais, muito menos quem requisitava ou quem dava as ordens de serviço; QUE chegou a consumir material (marmitex) fornecido pela empresa porque foi acompanhando Rubens na confraternização de final de ano da Câmara; QUE o projeto básico (termo de referência) é feito em cima do valor da licitação, concluindo a quantidade de marmitex, observando o limite de licitação e a possibilidade orçamentária, adequando-se ao modelo já disposto na Casa que contém as obrigações a serem fornecidas e o prazo de entrega (imediatos); QUE o projeto base é feito com base na pesquisa de preço e demais elementos que o compõem, sendo que formalmente foi feito, mas na prática não seguiu os procedimentos corretos; (...); Perguntas da Defesa (Adv. da senhora Nilce) – QUE trabalhava pela parte da tarde, sendo que a sessão ocorreu na parte da manhã, podendo afirmar que ela de fato não ocorreu porque foi o depoente quem confeccionou a ata (fictícia); (...); Perguntas do Juiz – QUE nesta licitação, na modalidade carta-convite, houve irregularidades, pois o processo de formalização não foi seguido, que nasce com a necessidade e faz-se um trâmite interno, tendo nascido, portando com uma indicação do vencedor, já tendo o produto; QUE não houve sessão pública, concorrência, divulgação no quadro de avisos, além do fato de que o lançamento no TCM, que era para ser feito em tempo real, neste caso foi feito posteriormente; QUE a indicação do vencedor foi feita por Sandro Lopes; QUE foi entregue para a senhora Nilce a ata da sessão de licitação, que não aconteceu, para realizar colheita de assinaturas e acredita que o contrato também, além disto acredita que também foi entregue a ela a pesquisa de preços das outras empresas, porque em algumas Rubens não fazia; QUE a senhora Nilce levou as propostas das demais empresas para colher o carimbo; QUE posteriormente, após ter sido feita a definição do que se queria, foi confeccionado as pesquisas de preço, para ser entregue e como já se tinha o preço da empresa vencedora, precisaria de apenas dois para ter uma média ponderada, sendo sempre superior ao colocado na ata, de forma aleatória; QUE acerca do dinheiro recebido da senhora Nilce para o depoente fazer a documentação da carta-convite, quando foi feito o pagamento na Câmara, já se sabia que seria esta a vencedora, tendo feito tanto o trabalho do procedimento da licitação quanto para a empresa (envelopes de proposta e licitação).”

As provas indicam um
conluio claro entre Sandro Lopes, Nilce Vinholte, Rubens Athias e Pedro Gilson
para fraudar o processo licitatório. As declarações de que houve um direcionamento da licitação para favorecer a empresa de Nilce Vinholte são consistentes e não foram abaladas pela defesa.

Embora a defesa tente desqualificar o depoimento de Sheila Malcher, ele, quando analisado em conjunto com outros elementos, corrobora a ausência de uma sessão pública regular e o direcionamento da licitação. A testemunha confirmou ter ido à Câmara entregar uma proposta e ter sido informada de que não precisava ficar, o que demonstra que o processo não seguiu o trâmite normal.

Ao contrário do alegado pela defesa, o conjunto probatório apresentado pela acusação é suficiente para comprovar a participação de Sandro Lopes nos crimes licitatórios. Não se trata de uma condenação baseada exclusivamente em delações, mas sim em um conjunto de depoimentos que se complementam, revelando a participação do acusado.

É importante destacar que, em crimes desta natureza, a prova material direta pode ser difícil de ser obtida, e é comum que a prova se dê por meio de depoimentos e outros elementos indiciários. A alegação de que a condenação depende de provas materiais diretas ignora a complexidade das provas em crimes desta natureza. A prova dos autos, mesmo que não estritamente "material" no sentido tradicional, é robusta o suficiente para fundamentar uma condenação.

As delações de Rubens Athias e Pedro Gilson são relevantes para o caso, pois apontam detalhes do esquema de fraude. Embora a defesa alegue que delações premiadas não podem ser o único fundamento para uma condenação, no presente caso, elas foram corroboradas por outros elementos probatórios, como o depoimento de Sheila Malcher, o que afasta a tese de condenação baseada exclusivamente em delações.

O princípio
in dubio pro reo
não se aplica quando o conjunto probatório é suficiente para formar a convicção do julgador. A análise dos autos revela que a participação de Sandro Lopes no esquema é clara, não havendo margem para dúvidas razoáveis que justifiquem a aplicação do princípio.

É assim que se posiciona nossa jurisprudência, senão vejamos:

PODER JUDICIÁRIO Tribunal de Justiça do Estado de Goiás Gabinete do Desembargador Fábio Cristóvão de Campos Faria HABEAS CORPUS Nº 5102340-08.2023.8.09.0000 COMARCA DE GOIÂNIA IMPETRANTE: MARCELO DE SOUSA VIEIRA PACIENTE: EDIMUNDO DA SILVA BORGES JÚNIOR (SOLTO) RELATOR: Desembargador FÁBIO CRISTÓVÃO DE CAMPOS FARIA EMENTA: HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPROCEDENTE. INÉPCIA DA DENÚNCIA. DELAÇÃO. OUTROS ELEMENTOS. 1. O trancamento de inquérito ou de ação penal, em habeas corpus, constitui medida excepcional, que só deve ser aplicada nos casos de inépcia da denúncia, manifesta atipicidade da conduta, da presença de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas, hipóteses não configuradas no caso vertente. 2. Ademais, somente poderá ter a certeza plena da conduta do paciente - que à época dos fatos era advogado da Câmara Municipal de Planaltina - quanto à autoria e culpabilidade dos crimes que lhes são imputados (peculato e fraude à licitação), por meio da instrução criminal, tendo em vista que envolve profundo exame de mérito, o que é inviável por meio do presente writ. 3. Não há se falar em trancamento da ação penal, quando a denúncia, além de delação do corréu, baseou-se em outros elementos informativos. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. (TJ-GO - HC: 51023400820238090000 GOIÂNIA, Relator: Des(a). DESEMBARGADOR FÁBIO CRISTÓVÃO DE CAMPOS FARIA, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: (S/R) DJ).

Assim, entendo que há prova suficiente para a condenação do réu, razão pela qual afasto a tese de insuficiência probatória.

2.

Da reforma da pena

Da análise dos autos, observo que somente após os Embargos de Declaração opostos pelo
parquet,
temos que a pena sofreu uma causa de aumento, relativo ao art. 84, §2º, da lei 8.666/93, que assim prescreve:

Art. 84 (...) § 2º A pena imposta será acrescida da terça parte, quando os autores dos crimes previstos nesta Lei forem ocupantes de cargo em comissão ou de função de confiança em órgão da Administração direta, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista, fundação pública, ou outra entidade controlada direta ou indiretamente pelo Poder Público.

Neste diapasão, vejo que não há reparos a serem feitos, considerando que o autor do delito exercia o cargo de Direitor Geral da Câmara de Vereadores, portanto se amoldando perfeitamente a causa de aumento do art. 84, §2º, fazendo com que a pena fosse elevada em 1/3.

Diante do exposto, conheço da presente apelação penal interposta e, em consonância com o Ministério Público,
NEGO

PROVIMENTO,
nos termos da fundamentação acima exposta.

É o meu voto.

Belém, .... de ................. de 2025.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 24/02/2025